Tribunal: STF
Processo: ARE 707178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas no âmbito do processo judicial. Tema infraconstitucional. ARE-RG 639.228, rel. Ministro Presidente, DJe 31.8.2011. 5. Arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da Constituição Federal, exigem que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Controvérsia acerca da existência dos atos de improbidade. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.